Tribunal: TJDFT
Processo: 0744973-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744973-27.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: JOAQUIM ORNELAS NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TÂMARA ALBERNAS DINIZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por STOP GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA e SANDRO FREITAS RIBEIRO: “Foi deferida a penhora das quotas sociais/lucros, ID 86230488, das empresas em que a requerida Tâmara é sócia. O ônus de depositário foi atribuído aos próprios requeridos, que cumpriram parcialmente a determinação do juízo, estando atualmente inertes. A parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da parte devedora. Assim, há que acolher o pedido de nomeação de administrador judicial para efetivação da penhora deferida no ID 96545992. No tocante ao percentual o TJDFT, firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269)” O montante não causa onerosidade excessiva e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. A presente decisão abarca as empresas Tamara Diniz (T. A. Diniz &amp; Cia Ltda), CNPJ: 09.532.374/0001-22, com sede na SHIS, QI 05, Bloco E, Sobreloja 09/15, Lago Sul, Brasília/DF em Brasília/DF; Brabus Motors (Rosso Comercio e Importação de Veículos Ltda), CNPJ: 18.399.770/0001-14, com sede na SHCS, Quadra 504, Bloco C, loja 64, subsolo e loja 67, Térreo, Asa Sul, Brasília/DF; La Rose Vestidos e Acessórios Eireli), CNPJ: 21.257.403/0001- 90, situada na SHIS, QI 05, Bloco E, Sobreloja 09/15, Lago Sul, Brasília/DF, devendo o administrador observar a pertinência da medida em cada pessoa jurídica. Desta forma, fixo a penhora de 30% do faturamento/lucros da cota parte da ré TAMARA ALBERNAS DINIZ, nas referidas sociedades, até o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o art. 866 do CPC. O administrador previsto no art. 866, §2o do CPC deve ser profissional da confiança do Juízo e remunerado pelos serviços que prestará. Quanto aos encargos dos honorários do profissional a ser nomeado, entendo que devem ser abatidos do montante penhorado mês a mês, no percentual de 5% (cinco por cento) do total. Caberá ao administrador efetivar a penhora e prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Da nomeação do Perito decorre a necessária estimativa de honorários que serão abatidos por conta da própria penhora. Com essas ponderações, à Secretaria para que intime peritos na área de contabilidade, cadastrados junto à Corregedoria do e. TJDFT (SISTJ), para atuar como perito do Juízo. Intime-se o Sr. Perito para dizer se aceita a realização dos trabalhos nos termos acima propostos. Nomeado perito, expeça-se mandado de penhora e intimação. I.” A Agravante sustenta que “a sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural da sócia que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil”. Salienta que “A penhora realizada no inventário é absolutamente suficiente para garantir o presente débito, porquanto o inventariante dativo estimou que somente os bens imóveis inventariados possuem o valor provisório de mais de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais)”. Argumenta que, “Ainda que as sociedades empresariais integrassem a lide, como se sabe, eventual penhora do faturamento da empresa deve ser medida excepcional, ou seja, a medida expropriatória de percentual de faturamento de pessoa jurídica deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados sendo necessário, portanto, o esgotamento de outros meios aptos a localização desses bens, o que não ocorreu no caso”. Afirma que “a penhora diária de 30% (trinta por cento) do lucro diário da empresa inviabilizará a atividade comercial”, tendo em vista que “a única empresa que teve movimentação financeira, terminou o ano de 2022 com relevante prejuízo de quase R$ 70.000,00 (setenta mil reais)”. Acrescenta que, “Em relação ao ano de 2023, a agravante apresentará o balanço financeiro e eventual comprovante de deposito judicial somente após o término do exercício, o que não evidencia qualquer inércia ao comando judicial”. Conclui que a “PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESAS DA QUAL A EXECUTADA É SÓCIA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA-PENHORA DIÁRIA DO FATURAMENTO DA EMPRESA–MEDIDA EXCEPCIONAL - POSICIONAMENTO QUE INVIABILIZA OFUNCIONAMENTODA EMPRESA” e, pela “AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE - DESNECESSÁRIA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIALPARA EFETIVAR A PENHORA”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja desconstituída a penhora do faturamento/lucro da cota parte da agravante em suas sociedades empresariais, nos termos dos fundamentos acima delineados”. Subsidiariamente, “caso mantida a penhora, que seja reformada a decisão, para reconhecer como desnecessária a nomeação de administrador judicial, sob pena de configurar intervenção injustificada na atividade econômica da empresa, maculando a autonomia patrimonial da sociedade”. Preparo recolhido (IDs 52600585 e 52600586). É o relatório. Decido. A decisão agravada foi precedida das decisões de IDs 86230488 e 96545992 (autos de origem), in verbis: “Defiro o pedido da parte autora. Determino a penhora das cotas sociais e dos lucros da requerida TAMARA ALBERNAS DINIZ nas empresas: Nacional Tratores (Nacional Tratores Ltda), CNPJ: 05.744.858/0001-84, com sede em Avenida das Indústrias, Quadra 153, Lote 01, Setor Santa Genoveva, Goiânia/GO; Tamara Diniz (T. A. Diniz &amp; Cia Ltda), CNPJ: 09.532.374/0001-22, com sede na SHIS, QI 05, Bloco E, Sobreloja 09/15, Lago Sul, Brasília/DFem Brasília/DF; Brabus Motors (Rosso Comercio e Importação de Veículos Ltda), CNPJ: 18.399.770/0001-14, com sedena SHCS, Quadra 504, Bloco C, loja 64, subsolo e loja 67, Térreo, Asa Sul, Brasília/DF; La Rose Vestidos e Acessórios Eireli), CNPJ: 21.257.403/0001- 90, situada na SHIS, QI 05, Bloco E, Sobreloja 09/15, Lago Sul, Brasília/DF. Expeçam-se ofícios às Juntas Comerciais de Brasília e Goiás. Expeçam-se mandados de penhora e precatória para cumprimento nos endereços das empresas.” (...) “Em resposta ao ofício da Vara de Precatórias da Comarca de Goiânia, número do processo 5221068-20.2021.8.09.0051, complemento a decisão de id 93196834 para determinar que a penhora dos lucros da cota parte da ré TAMARA ALBERNAS DINIZ, na empresa Nacional Tratores (Nacional Tratores Ltda), CNPJ: 05.744.858/0001-84, dê-se de forma mensal, no percentual de 30% do líquido (excluídos os tributos compulsórios), devendo ficar como fiel depositária a ré TAMARA ALBERNAS DINIZ, CPF 694.196.041-87. Em caso de recusa, ficará como fiel depositário o autor JOAQUIM ORNELAS NETO - CPF: 285.021.081-15, por si ou por intermédio de seu procurador, Dr. HERMANO CAMARGO JUNIOR - OAB DF7690 - CPF: 351.513.151-53. Os valores apurados deverão ser depositados em conta judicial à disposição da 21a Vara Cível de Brasília/DF, vinculados ao processo 0720494-40.2018.8.07.0001, onde a própria ré poderá emitir os boletos diretamente na página do Tribunal, site: tjdft.jus.br, na aba Serviços, Depósitos Judiciais, Emitir depósito judicial, preenchendo com os dados solicitados. Esta decisão aplica-se às outras empresas objeto de penhora dos lucros, quais sejam, Tamara Diniz (T. A. Diniz &amp; Cia Ltda), CNPJ: 09.532.374/0001-22, com sede na SHIS, QI 05, Bloco E, Sobreloja 09/15, Lago Sul, Brasília/DF em Brasília/DF; Brabus Motors (Rosso Comercio e Importação de Veículos Ltda), CNPJ: 18.399.770/0001-14, com sede na SHCS, Quadra 504, Bloco C, loja 64, subsolo e loja 67, Térreo, Asa Sul, Brasília/DF; La Rose Vestidos e Acessórios Eireli), CNPJ: 21.257.403/0001- 90, situada na SHIS, QI 05, Bloco E, Sobreloja 09/15, Lago Sul, Brasília/DF. Int. Atribuo a este decisão força de ofício. Remeta-se via e-mail, escprecatoriasjuiz1@tjgo.jus.br.” Na esteira dessas decisões, a decisão agravada principia registrando que “foi deferida a penhora das quotas sociais/lucros, ID 86230488, das empresas em que a requerida Tâmara é sócia”. Todavia, não obstante a penhora tenha recaído sobre as “cotas sociais e dos lucros da requerida TAMARA ALBERNAS DINIZ nas empresas”, a r. decisão agravada terminou por determinar a penhora de percentual do faturamento das empresas, fazendo alusão, inclusive, ao artigo 866, § 2o, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que disciplina exatamente a “penhora de percentual de faturamento de empresa”. Ocorre que o faturamento da empresa não pode ser penhorado em execução movida contra sócio, ao qual se atribui a titularidade das cotas, dos lucros distribuídos e de eventual pro labore. Verifica-se, portanto, provável dissonância da decisão agravada em relação aos bens efetivamente penhorados, o que induz ao reconhecimento da verossimilhança das alegações da Agravante. O risco de dano, por sua vez, advém da iminência de constrição de bem que não pertence à Agravante. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, solicitando informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator